Tribunal: TJES
Processo: 5004814-50.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004814-50.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARKISSON INACIO PAIVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004814-50.2025.8.08.0048

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MARKISSON INACIO PAIVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor alegou ter sido surpreendido por negativação de seu nome referente a dívida que a própria empresa, em seus canais de atendimento, informava inexistir, impossibilitando a emissão de boletos para eventual quitação. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, fixando danos morais em R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Verificar a regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2 - Analisar a existência de prova quanto à notificação prévia do débito.

3 - Avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor indenizatório fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A concessionária não comprovou a regular notificação prévia do consumidor acerca da inscrição, descumprindo o art. 43, § 2º, do CDC. Telas sistêmicas e faturas sem prova de entrega são insuficientes para demonstrar a legalidade do ato.

5 - Além disso, a existência de informações contraditórias no sistema da ré, que indicava a inexistência de débitos, torna a restrição ilícita.

6 - O dano moral em casos de negativação indevida é configurado
in re ipsa
(presumido). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça local.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese: A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes enseja a ilegalidade da anotação e o dever de indenizar pelos danos morais.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Conhecimento com Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais movida por
MARKISSON INACIO PAIVA
.

O autor alegou, em síntese, ser titular de unidade consumidora e que, ao tentar realizar uma compra, foi surpreendido com a negativação de seu nome por uma dívida de
R$ 597,43
, com vencimento em
15/06/2022
, referente a faturas de energia elétrica. Afirmou que, embora a restrição constasse nos órgãos de proteção ao crédito, a concessionária informou em seus canais de atendimento a inexistência de débitos em aberto, impossibilitando até mesmo o pagamento por falta de emissão de boleto. Pleiteou a suspensão da negativação, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 31.000,00.

O juízo proferiu sentença (
ID 17621286
) decretando a revelia da requerida e julgando os pedidos parcialmente procedentes para declarar inexistente o débito no valor de R$ 597,43, impor a obrigação de abstenção de cobrança e baixa da negativação, sob pena de multa, além de condenar a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais.

Em suas razões recursais (
ID 17621287
), a recorrente arguiu preliminar de nulidade de citação e impossibilidade de revelia. No mérito, alegou que o débito é legítimo, oriundo de falha de medição, e que o autor não comprovou o pagamento, inexistindo dano moral ou, subsidiariamente, requerendo a minoração do quantum.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), uma vez que a Recorrente é concessionária de serviço público essencial e a Recorrida destinatária final do serviço.

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório.

Compulsando os autos, vejo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Consoante alegação da requerida sobre ausência de falha na prestação de serviço, sob justificativa de que a inscrição era um "exercício regular do direito" devido ao inadimplemento, verifico que esta não trouxe aos autos documento robusto que comprove a efetiva notificação do requerente.

A ré limitou-se a apresentar telas sistêmicas e cópia de faturas de consumo irregular sem a devida comprovação de entrega ou postagem oficial vinculada ao autor, o que é insuficiente para combater o pleito inicial.

A ausência de notificação prévia (prevista no art. 43, §2º do CDC) torna a negativação indevida, independentemente da existência da dívida. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“[...]
No que concerne à notificação prévia, não há comprovação de envio, sendo mantido o entendimento de que a negativação ocorreu sem o devido aviso prévio, o que configura irregularidade na inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
. [...] A dívida que originou a negativação foi quitada pela autora, conforme documentos apresentados, configurando inscrição indevida [...]” (TJES; Recurso Inominado Cível nº 5004374-45.2024.8.08.0030; Relator: Gustavo Henrique Procópio Silva; 4ª Turma Recursal; Julgado em 2024).

Ademais, restou demonstrado que a própria requerida, em consulta ao seu sistema oficial, informou ao juízo e ao consumidor que a instalação não possuía contas em aberto (ID 17621230), o que torna a manutenção da restrição no Serasa contraditória e flagrantemente ilícita.

Quanto ao dano moral, este opera-se
in re ipsa
em casos de negativação indevida. O valor de
R$ 5.000,00
fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, §2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR E DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, enseja a ilegalidade da anotação e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, que, em casos de negativação indevida, operam-se in re ipsa. [...]" (TJES, Apelação Cível nº 0002154-12.2018.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julg. 15/04/2019).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)